Tribunal: TJMT
Processo: 1005336-03.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005336-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GILSON SANTOS DA SILVA - CPF: 474.063.211-04 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - SOLDADO DA PMMT
- INVALIDEZ PERMANENTE -
PRETENSÃO APLICAÇÃO LC Nº 26/93
- SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA DA AÇÃO - RECURSO IMPUGNADO À RESPECTIVA DECISÃO - SUBSISTÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC nº 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto. Em se evidenciando exaustiva a respectiva derrogação efetivada não há falar-se em perda de vigência dos mencionados artigos.

2-A Lei Complementar nº 26/93 somente veio a ser revogada com o advento da Lei Complementar Estadual nº 231/2005, conforme se vê expressamente consignada, o que não afeta a reforma do Apelante.

3-O 226, da Lei Complementar n.º 26/93, prevê que o servidor militar será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

4-Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral.

5- Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GILSON SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória nº.1005336-03.2016.811.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação e condenou o autor a pagar honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando suspenso, todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega
ter preenchido os requisitos necessários para fazer jus ao direito de ser transferido para inatividade com proventos ao grau hierarquicamente superior ao seu, ou seja, 3° Sargento em 20/05/2005 e asseverar quanto a revogação do artigo 226, da Lei Complementar nº 26/93, o inciso III, e § 2º, do artigo 152 da Lei Complementar 555/2014, é claro ao mencionar que a enfermidade do Apelante tem relação de causa e efeito com as condições de serviço militar, sendo a Alienação Mental.

Complementa alegando que por sua enfermidade ter causa e efeito com as condições de serviço, tem direito de ser reformado a graduação imediatamente superior a sua, qual seja, a graduação de 3º Sargento da PM/MT já que quando da sua reforma o mesmo encontrava-se na graduação de Soldado PM/MT, e, que, além da reforma no posto hierarquicamente, faz jus ao recebimento de todas as diferenças salariais e 13º salário que deixou de receber como 3º Sargento PM.

Pautados nesses argumentos, requer provimento do recurso,
para determinar a conversão da aposentadoria integral do posto de Soldado para a aposentadoria com proventos integrais ao posto de 3º sargento da PM/MT a contar dos últimos 05 (cinco) anos, respeitando o prazo prescricional. (Id. 10257719)

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 10257725)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 57921455).

É o
relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GILSON SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória nº.1005336-03.2016.811.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação e condenou o autor a pagar honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando suspenso, todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, o apelante propôs a presente ação de revisão e retificação de seu ato de aposentadoria objetivando o seu enquadramento como reformado no posto de 3º Sargento da PMMT.

Alegou que fora aposentado em decorrência de invalidez permanente através de ato governamental publicado
nº 7551/2005 datado de 30 de setembro de 2005, o qual demonstra que o Recorrente foi reformado com subsídios integrais no posto de Soldado PM, classe “c”
, como pode se ver no id.10257685- fls.3/4.

O seu pedido de revisão do ato aposentatório não obteve sucesso no plano administrativo, assim como em primeiro grau de jurisdição, conforme se vê da r. sentença objurgada.

Uma vez que não houve qualquer impugnação quanto à assertiva de que se encontra inválido permanentemente para qualquer atividade, o que inclusive consta no Laudo pericial da Junta Médica para Aposentadoria da Polícia Militar, id. 10257685, o qual indica ser portador de Esquizofrenia, relacionada ao CID F – 20.0.

Com efeito, a sua reforma dera-se por incapacidade definitiva, conforme o consignado ao art. 224, V, da Lei Complementar Estadual nº 26, de 13 de janeiro de 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), e aqui está a primeira situação a ser revista.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto a parte promovente comprovou que é portador de moléstia grave, Esquizofrenia Paranóide, doença esta que motivou a sua aposentadoria por invalidez.

O ponto chave e faz-se necessário retificar é o ato governamental de reforma do apelante que consta que a invalidez se deu em razão do art.224, V, da LC nº 26/1993, que assim preceitua:

Art. 224 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação ou nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiencia Adquirida-AIDS, Osteíte Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

O que não pode ser mantido.

Havendo comprovação de que a parte promovente fora aposentada por invalidez em virtude de Esquizofrenia Paranóide,
moléstia que se qualifica como alienação mental
, estando esta devidamente prevista no rol do art. 224, IV, § 4º da Lei Complementar n 32/93, faz jus a parte promovente ao pleiteado na inicial.

Art. 224 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação ou nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

IV - tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiencia Adquirida-AIDS, Osteíte Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 4° Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

Em casos semelhantes, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu reconhecendo Esquizofrenia Paranóide como sendo Alienação Mental, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE -
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS
(ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo.

2
– A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, § 21 da Carta Magna
.

3 - Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado. (N.U 1000044-63.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

Diante disso, imperiosa a retificação do Ato Governamental, devendo constar como motivo da reforma o art.224, IV,§ 4º da Lei Complementar nº 26/93.

Ultrapassado este momento, passo a analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria ao patamar da patente superior.

O art. 226 do mencionado Estatuto estabelece que:

Art. 226 - O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do Artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do Artigo 224, quando verificada a incapacidade definitiva, for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
.

Não obstante a norma legal supra transcrita, entendeu o MM. Julgador de primeiro grau que a ação proposta de revisão de sua aposentadoria era improcedente, uma vez que dito pedido encontra estorvo no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 71/00.

Não há dúvida que a norma legal vigente à época da aposentadoria, é a que rege o ato.

Acontece que o entendimento aplicado à questão é que a Lei Complementar Estadual nº 71/00 teria derrogado a norma resguardadora do direito do autor/Apelante.

Em verdade, fixou o art. 3º da citada LC nº 71/2000, vigente à época da aposentadoria do autor/Recorrente em 2005, que “a inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente sem acréscimo de qualquer natureza.”

Daí entender-se que a regra estaria excluindo o tipo de reforma especial consignado no art. 226 da Lei Complementar Estadual nº 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), ou seja, “o servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III e IV, do art. 224 da respectiva lei”.

Efetivamente, a LC nº 71/2000, que trata do subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, derrogou, expressamente, vários artigos da LC nº
26
/93.

Constata-se do art. 5º da mencionada LC nº 71/2000 a derrogação expressa, dentre outros, dos artigos 158 e § 1º, 159, 160 e seus parágrafos, 161, seus incisos e seu parágrafo único, todos referindo-se a transferência do militar para a inatividade por tempo de serviço, resguardando aos respectivos militares o direito de passarem para reserva remunerada com vencimento do posto de graduação imediatamente superior.

De Plácido e Silva ensina que:

“quando a lei ou a disposição nova vem, de modo formal ou explicito, revogar disposição ou princípio anterior, ocorre a derrogação expressa. Em tal circunstância, a lei que promove a derrogação, claramente declara a anulação da disposição ou das disposições a elas especialmente se referindo. E estas, então, perdem a sua valia e não podem ser avocadas.” (Vocabulário Jurídico, Ed. Forense, vol. II, 4º Ed. pág. 44)

Em sendo expressa a derrogação ela se evidencia como exaustiva. Ora, a LC nº 71/00, efetivamente, não derrogou os artigos 224 e 226 da Lei Complementar nº
26
/93, portanto, permaneceu vigente a reforma do militar que se dá por incapacidade permanente, conforme o estabelecido no art. 226 do Estatuto.

O que a LC nº 71/00 suprimiu foi a reforma, por tempo de serviço, quando se calculava os proventos da inatividade com o vencimento da graduação hierárquica imediatamente superior.

A reforma de natureza especial e que se dá quando o militar for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar, decorrente de doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, ou outros motivos consignados nos incisos I, II, III e IV, do art. 224 do Estatuto, permanece em vigor, uma vez que não derrogada pela LC nº 71/00.

Com isso, não vejo razão para se negar a revisão pretendida pelo Apelante, se mantiveram vigentes os arts. 224 e 226 da Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, quando do ato aposentatório em 30/009/2005, conforme Ato Governamental nº 7551/2005.

Registre-se que a Lei Complementar nº
26
/93 veio a ser revogada pela Lei Complementar Estadual nº 231, de 15 de dezembro de 2005, após o ato Governamental em discussão, que dispondo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seu derradeiro artigo (art. 177), fixando:

“Revoga-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar.”

Destarte, somente através da LC nº
231
/2005, vieram a ser revogados o art. 224 e art. 226 da LC nº
26
/93, que dispôs no parágrafo 2º do art. 121, de forma contrária, estabelecendo que em caso de incapacidade permanente a remuneração será calculada com base em subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.

Assim, merece reforma a sentença, para que seja retificado o ato de aposentadoria por invalidez n.º 7551/2005, publicado no Diário Oficial do Estado em 30.09.2005, devendo constar com base no artigo 226 da Lei Complementar nº 26, de 13.01.1993, que a ele assegurava o direito à reforma, com a percepção do subsídio referente ao cargo de 3º Sargento PM/MT, que estava em vigor à época que apresentou os sintomas da patologia que o levou a inatividade.

Outrossim, deve incidir correção monetária da diferença de proventos de
Soldado para ao posto de 3º sargento da PM/MT
, de acordo com o estabelecido no julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870947 – Tema 810, que transitou em julgado em 03/03/2020.

Inverto o ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a
retificação do Ato nº 7551/2005, devendo constar como motivo da reforma, concedendo a aposentadoria por invalidez, conforme o art. 224,4§ 4º e 226 da Lei Complementar Estadual nº 26/93, que a ele assegurava o direito à reforma, com a percepção do subsídio no cargo de 3º Sargento da PM/MT, cumpridas as formalidades legais
. Inverto o ônus cucumbecial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO PRELIMINAR

A prejudicial de mérito invocada pelo Estado, a saber, prescrição, já fora apreciada pelo Juízo de primeira instância, cujos fundamentos para a rejeição mostram-se escorreitos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. (...) PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: a) por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ); (...)”. (REsp 1179057/AL, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 12/09/2012, DJe 15/10/2012). (grifou-se)

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse sentido, sem maiores delongas, afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo ente estatal.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Gilson Silva contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória movida contra o Estado de Mato Grosso que julgou improcedente a pretensão inicial do recorrente.

O apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na demanda que buscava a alteração de sua reforma por inatividade superior a qual foi aposentado.

Em suma, o apelante alega que deveria ter sido aposentado com vencimento do posto de graduação imediatamente superior (3º Sargento), não tendo sido levado em consideração o disposto no artigo 226, da Lei Complementar n. 26/93, que estabelece, in verbis:

“Artigo 226 – O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do art. será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.”

Pois bem. A Súmula n. 359 do STF dispõe que: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

Nesse sentido, a Orientação Normativa nº 02, de março de 2009, do Ministério da Previdência Social, estabelece que a legislação aplicada à aposentadoria por invalidez será a vigente na data do laudo médico-pericial:

“Art. 56. O servidor que apresentar incapacidade permanente para o trabalho, conforme definido em laudo médico pericial, será aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 61.

(...)

§ 2º A aposentadoria por invalidez será concedida com base na legislação vigente na data em que laudo médico-pericial definir como início da incapacidade total e definitiva para o trabalho.” (grifou-se)

Logo, tendo em vista que o apelante reuniu as condições necessárias para a aposentadoria em 30.09.2005, deve ser respeitado a norma em vigência à época, que, segundo o magistrado de origem, é justamente a Lei Complementar n. 71/2000, e não a Lei Complementar n. 26/1993, como pretende fazer crer o recorrente.

Nesse sentido, dispõe o art. 3º, da Lei Complementar n. 71/2000 que a inatividade do militar será calculada com base no subsídio do seu posto ou patente.

Assim, não há equívoco no cálculo dos proventos da aposentadoria do apelante, estando condizente ao posto ocupado na data em que foi oficialmente.

Em que pese as razões invocadas pelo apelante, o entendimento jurisprudencial predominante dessa Corte é no sentido de ser considerado como fato gerador para vigência da lei, à época em que o interessado implemente os requisitos ou as condições para obtenção dos benefícios que no caso corresponde a data de 28.01.2004.

A propósito, colham-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REFORMA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REVOGAÇÃO DA LEI ANTES DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - PROVENTOS CALCULADOS CONFORME A PATENTE OCUPADA PELO POLICIAL MILITAR NA DATADA APOSENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 71/2000- SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Os proventos da aposentadoria são calculados com base na lei vigente na data da sua concessão pelo Poder Público. Se na data em que foi concedida a aposentadoria por invalidez do policial militar já havia sido revogado o artigo 226 da Lei Complementar n.º 26/93, devem ser com base na patente ocupada pelo servidor no ato da aposentação, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n. 71, de 16-11-2000”.(Apelação/Reexame Necessário, 85072/2011, Des. José Tadeu Cury, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/02/2012, DJE 09/03/2012). (grifou-se).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE POSTO MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REVOGAÇÃO DA LEI ANTES DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - PROVENTOS CALCULADOS CONFORME A PATENTE OCUPADA PELO POLICIAL MILITAR NA DATA DA APOSENTAÇÃO - CORREÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Com o advento da LC 71/00, foi revogada a disposição contida no artigo 226 da LC 26/93, ao dispor em seu artigo 3º que ‘a inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente sem acréscimo de qualquer natureza’. 2 - Está correto o cálculo dos proventos efetivados com base na patente ocupada pelo servidor no ato da aposentação, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 71 de 16-11-2000”. (RAC n.º 28255/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJ 06-9-2011). (grifou-se).

Nesta senda, não faz jus o apelante a retificação do ato de reforma para posto posterior, na medida em que à época da concessão da aposentadoria já estava em vigor a Lei Complementar n. 71/2000.

Portanto, escorreita a sentença de improcedência proferida pelo magistrado de primeira instância, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia, nego-lhe provimento, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021